Tribunal: TJMT
Processo: 1008864-19.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008864-19.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLY DA SILVA MOREIRA - CPF: 474.702.911-72 (RECORRENTE), JOANIR BATISTA SALES ARAUJO - CPF: 695.194.711-20 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PLANO PRÉ-PAGO. CANCELAMENTO DE LINHA POR AUSÊNCIA DE RECARGAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de linha telefônica, restituição de valores e indenização por danos morais. A consumidora, pessoa idosa, alega que sua linha pré-paga foi cancelada sem notificação prévia, mesmo após uma suposta tentativa de reativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a impugnação à justiça gratuita deve ser acolhida; (
ii
) se o cancelamento de linha telefônica pré-paga por ausência de recargas, sem comprovação de notificação prévia, configura ato ilícito e enseja dano moral; e (
iii
) se é devida a restituição de valor supostamente pago pela reativação, sem a apresentação de comprovante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando a parte impugnante não apresenta provas que infirmem a hipossuficiência declarada pela beneficiária, que, no caso, é pessoa idosa e pensionista.

4. O cancelamento de linha telefônica na modalidade pré-paga, em razão da ausência de inserção de créditos pelo consumidor por longo período, constitui exercício regular de direito da operadora, nos termos da regulamentação da ANATEL.

5. Embora a ausência de notificação prévia sobre o cancelamento configure irregularidade procedimental, ela não torna, por si só, o ato ilícito, uma vez que a causa principal da rescisão foi a inércia do próprio consumidor em manter a linha ativa.

6. Não se configura o dever de indenizar por danos morais quando a conduta da operadora é amparada pelo exercício regular de um direito. A simples falha na comunicação não é suficiente para caracterizar dano moral presumido.

7. O pedido de restituição de valores a título de dano material é improcedente quando a parte autora não apresenta qualquer prova do pagamento que alega ter efetuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de linha telefônica na modalidade pré-paga por ausência de inserção de créditos constitui exercício regular de direito da operadora, o que afasta a caracterização de ato ilícito. 2. A ausência de notificação prévia sobre o cancelamento da linha, embora configure irregularidade procedimental, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais quando a causa principal da rescisão é a inércia do consumidor em realizar recargas periódicas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 98, § 3º e art. 99, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução nº 765/2023 da ANATEL.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT // N.U 1000368-78.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023; TJMT // N.U 1008175-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; TJMT // N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008864-19.2026.8.11.0001

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: MARLY DA SILVA MOREIRA

Recorrido
: TIM S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARLY DA SILVA MOREIRA ajuizou reclamação em face da TIM
S.A..
Noticiou que: a) é pessoa idosa e, em julho de 2025, buscou reativar sua linha de telefone pré-paga, efetuando o pagamento exigido pela ré; b) meses depois, ao tentar usar a linha, descobriu pelo aplicativo da operadora que seu número estava bloqueado desde 2023, sem qualquer notificação prévia; c) desconhece o motivo da interrupção, pois, embora tenha dificuldade em guardar comprovantes devido à idade, recorda-se de ter feito pagamentos para a ré. Requereu: a) em sede de tutela de urgência, o restabelecimento imediato da linha; b) a restituição do valor pago pela reativação não concretizada; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a autora não comprovou a realização de recargas em sua linha pré-paga, não se desincumbindo de seu ônus probatório mínimo; b) a ré, por sua vez, juntou extratos de seu sistema que demonstram a ausência de recargas no período de janeiro a novembro de 2022; c) o cancelamento da linha pela operadora foi lícito, diante da ausência de créditos, não havendo ato ilícito, nexo causal ou
dano
a ser indenizado. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença violou a inversão do ônus da prova, previamente deferida, pois cabia à ré comprovar a notificação prévia sobre a suspensão do serviço, e não o fez; b) as telas sistêmicas apresentadas pela ré são provas unilaterais e insuficientes para demonstrar a regularidade do bloqueio sem a comprovação da notificação; c) o bloqueio de serviço essencial para uma consumidora idosa ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in
re

ipsa
; d) tem direito à restituição do valor pago pela reativação, pois o serviço não foi restabelecido. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de restabelecimento da linha, restituição do valor pago e condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) impugna a concessão da justiça gratuita à recorrente por falta de comprovação da hipossuficiência; b) a suspensão da linha foi um exercício regular de direito, amparado pela regulamentação da ANATEL, devido à ausência de recargas pela consumidora; c) as telas sistêmicas apresentadas são provas válidas da ausência de recargas; d) a situação configura mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Em que pesem os argumentos da parte recorrida, a impugnação à justiça gratuita não merece acolhimento.

A alegação de hipossuficiência financeira, quando firmada por pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Cabe à parte impugnante o ônus de produzir prova robusta que demonstre a capacidade financeira do beneficiário, o que não ocorreu no caso.

Ademais, a parte recorrente comprovou ser pessoa idosa e receber benefício previdenciário de valor reduzido (ID/PJe2 371396355), o que corrobora sua declaração de hipossuficiência.

Nesse sentido:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (TJMT // N.U 1000368-78.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)”.

Portanto, mantenho o benefício da gratuidade de justiça.

Cancelamento de linha telefônica pré-paga.

A parte recorrente alega que a sentença de improcedência violou a inversão do ônus da prova, pois a operadora não comprovou a notificação prévia do cancelamento da linha telefônica.

A parte recorrida, por sua vez, sustenta a legalidade do ato, afirmando que o cancelamento decorreu da ausência de inserção de créditos, configurando exercício regular de direito.

A controvérsia cinge-se em verificar se o cancelamento da linha pré-paga, sem a devida comprovação da notificação prévia, configura ato ilícito.

Malgrado o inconformismo demonstrado, o recurso não merece provimento.

O cancelamento de linha telefônica pré-paga por ausência de inserção de créditos pelo consumidor constitui exercício regular de direito da operadora. A manutenção do serviço nesta modalidade está condicionada à aquisição de créditos, conforme a Resolução nº 765/2023 da ANATEL.

No caso em apreço, a sentença de improcedência (ID/PJe2 371396386) fundamentou-se no fato de que a parte autora não logrou êxito em comprovar a realização de recargas periódicas. Em contrapartida, a operadora apresentou telas sistêmicas (ID/PJe2 371396379, p. 3) que indicam a ausência de créditos na linha por longo período, o que legitima, em tese, o cancelamento.

Ainda que a inversão do ônus da prova tenha sido deferida (ID/PJe2 371396360), a parte autora não está isenta de produzir prova mínima de seu direito, o que não ocorreu.

A ausência de notificação prévia sobre o cancelamento, embora represente uma irregularidade no procedimento, não tem o condão de, por si só, tornar a conduta da operadora ilícita, uma vez que a causa principal do cancelamento foi a inércia da própria consumidora em manter créditos em sua linha.

A propósito, a jurisprudência corrobora esse entendimento:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA. AUSÊNCIA DE INSERÇÃO DE CRÉDITOS POR LONGO PERÍODO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) Nas hipóteses contratuais de linha telefônica pré-paga, deve ocorrer a inserção periódica de créditos pelo consumidor para a manutenção da linha. Ausente a prova de que houve recargas periódicas e havendo indícios de ausência de recargas por demasiado tempo, não há como reconhecer a prática de ato ilícito pela reclamada quando do cancelamento da linha (...). (TJMT // RI 10081757720238110001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)”

Assim, conclui-se que a sentença de primeiro grau não merece reparos neste ponto.

Dano moral.

Como consectário lógico da inexistência de ato ilícito, inexiste o dever de indenizar.

O cancelamento da linha ocorreu em razão da ausência de recargas, configurando exercício regular de direito por parte da operadora.

Ademais, a jurisprudência orienta que a simples ausência de notificação prévia, por si só, não é suficiente para configurar dano moral presumido, exigindo-se a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não foi demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“A simples ausência de notificação prévia do cancelamento da linha pré-paga, sabendo o consumidor da necessidade de proceder com a inserção de crédito periódica, não enseja dano moral presumido. (TJMT // RI 10081757720238110001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)”

Dessa forma, não há que se falar em condenação por danos morais.

Dano material.

A parte recorrente pleiteia a restituição do valor que alega ter
pago
em julho de 2025 para a reativação de sua linha telefônica.

Contudo, não há nos autos qualquer prova do referido pagamento. A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva do prejuízo, não se admitindo condenação com base em meras alegações.

A propósito:

“(...) o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (...). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (TJMT // N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)”.

Portanto, ausente a prova do desembolso, o pedido de restituição deve ser julgado improcedente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 371396388),
observe-se
o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026